Tribunal: TJES
Processo: 5019889-37.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019889-37.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: FABIO HENRIQUE SOUSA NASCIMENTO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019889-37.2022.8.08.0048

RECTE.: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

RECDO.: FABIO HENRIQUE SOUSA NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O ACIDENTE OCORRERA DEVIDO A ILUMINAÇÃO INADEQUADA DA VIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO PROVIDO
.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, que seu sogro, o Sr. Joiterre Neves Jorge, trafegava no veículo do autor, um FIAT/STRADA HD WK CDE placa KRV6A41, pela BR-101, administrada pela parte ré, quando o veículo teria se chocado contra um objeto fixo, resultando em perda total do veículo. Aduz que no local a sinalização e a iluminação da via estavam péssimas, colacionando fotos, e ainda anexando documento comprovando que sua velocidade era de 70 Km/hora. Por este motivo vem a juízo requerer reparação pelos danos morais e materiais suportados.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4766186, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 4766179), alega a ausência de responsabilidade sobre os fatos narrados pelo autor e requer a reforma da r. Sentença de primeira instância para julgar totalmente improcedente o pedido do recorrido, uma vez que não restou provada qualquer prática de ato ilícito pela Recorrente, tampouco a existência de nexo causal. Aduz, por fim, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, qual seja, o condutor do veículo, motivo pelo qual requer a exclusão ou diminuição da condenação a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4766177) dispôs que: “
ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, CONDENANDO a ré ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) com correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ e juros de mora da citação. JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Inicialmente, o Boletim de Transito realizado acerca do acidente, juntado ao ID 4765331, elaborado pela autoridade policial, é inconclusivo acerca de sua causa: ““Não foi possível apurar o fator principal do acidente por meio da análise dos dados levantados”.

Se a iluminação no local estivesse falha, tal fato seria facilmente percebido pela autoridade policial e constaria no relato, no mínimo, de uma das possíveis causas do acidente.

Dito isso, nas fotografias que integram o referido documento, que possui presunção relativa de veracidade, percebo claramente que no momento do acidente estava chovendo muito, face a grande quantidade de água parada na pista, razão pela qual não era perceptível o canteiro, diferentemente do esposado em sentença.

Dessa forma, como fora possível ver pelas fotografias a presença de iluminação do local, e, ainda, que a grande quantidade de chuva diminui a visibilidade para o motorista, recomendando-se, inclusive, guiar o veículo com velocidade bem inferior do que a permitida para a via, que o acidente ocorrera por culpa única e exclusiva do motorista que guiava o veículo.

Não há como imputar o acidente a falha na iluminação da pista, ainda mais que o acidente ocorrreu em uma reta, numa pista dupla. Tudo leva a crer que o motorista perdeu o controle do veículo devido a chuva que ocorria no local, por pura imperícia, não havendo sentido que tenha sido pelo fato de não enxergar a pista, posto que bastava continuar seguindo em linha reta para que o acidente não tivesse ocorrido.

Apesar da responsabilidade da concessionária ser objetiva, necessário, no mínimo, a demonstração de um ato ativo ou omissivo por ela praticado e que tenha funcionado como causa do acidente, o que inocorre nos autos, eis que não demonstrado a falha/defeito da iluminação no local e que esta tenha funcionado como causa do acidente.

Portanto, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, e restando demonstrado que o acidente ocorre exclusivamente em razão de imperícia na condução do veículo por seu motorista, fato de terceiro, não há que se falar em indenização por dano moral.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes todos os pedidos autorais. Sem condenação em custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)